Tribunal: TJES
Processo: 5014078-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014078-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO BOROTO DE FARIAS

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Consta da denúncia que, em 09 de junho de 2025, na Rua Vitória, bairro Jardim Botânico, em Cariacica/ES, o paciente foi flagrado por policiais militares portando 10 “
buchas de pac
”, 07 “
buchas de maconha
” e a quantia de R$ 104,00 em notas fracionadas. Segundo a acusação, os policiais realizavam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico quando avistaram o paciente em atitude típica de venda de entorpecentes. Com a aproximação da viatura, o paciente e um terceiro não identificado fugiram, dispensando objetos. As drogas foram apreendidas no trajeto, e o acusado foi detido logo após, com o dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) aferir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (2) verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (3) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão; (4) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (5) definir se a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a fundamentação da prisão preventiva e a presença dos requisitos legais.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública. Destacam-se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, o local dos fatos — conhecido por intensa atividade de tráfico —, a dinâmica típica de comercialização de entorpecentes e a quantia em dinheiro fracionado encontrada com o paciente.

5. Além disso, estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
perigo de liberdade
, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outro processo criminal em curso, também por tráfico de drogas, o que indica aparente habitualidade delitiva.

6. A prisão preventiva também encontra amparo no art. 313, inciso I, do CPP, já que se trata de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, hipótese expressamente autorizada pela legislação processual penal.

Acerca das
condições pessoais favoráveis do paciente.
7. A existência de residência fixa, primariedade, ocupação lícita e vínculo familiar não tem força, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando outros elementos demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Em relação a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes ao caso, pois não asseguram, com a mesma eficácia, a proteção da ordem pública diante da gravidade da conduta, da quantidade de droga apreendida e do histórico do paciente.

No que concerne
a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.

9. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não configura antecipação de pena e não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que, como no caso, esteja embasada em elementos concretos e nos termos autorizados pela legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014078-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO BOROTO DE FARIAS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO BOROTO DE FARIAS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando com autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Ao arguir injusto constrangimento, alega o impetrante:

[1] que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e tem família constituída;

[3] que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[4] que há que se observar, o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 09 de junho de 2025, na Rua Vitória, bairro Jardim Botânico, o paciente foi flagrado por policiais militares, portando
10 “buchas de pac”
1
,
07 “buchas de maconha”,
e a quantia de
R$ 104,00
(cento e quatro reais),
em notas fracionadas
, em circunstâncias que indicavam a prática de tráfico de drogas.

Segundo a narrativa, os policiais, em patrulhamento em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, avistaram o acusado em atitude típica de venda, momento em que ele entregava um objeto a terceiro não identificado. Ao perceberem a aproximação da viatura, o paciente e o outro indivíduo fugiram, dispensando objetos durante a evasão.

As drogas foram localizadas no trajeto da fuga e, pouco depois, o acusado foi
reconhecido, abordado e detido
nas imediações, sendo apreendido consigo o valor em dinheiro.

Passo, então, ao exame da presente impetração
.

Quanto
custódia cautelar,
registro que não vislumbro qualquer vício de fundamentação na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos concretos, que fundamentam de forma coesa, a necessidade da manutenção da prisão, para o resguardo da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da quantia em dinheiro.

Além da quantidade de droga, a decisão aponta a existência de outro processo criminal em curso contra o paciente, também por tráfico de entorpecentes (Processo nº 0002273-77.2024.8.08.0012), indicando aparente habitualidade delitiva. A reiteração criminosa é outro fator que, aliado à gravidade concreta do delito, demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para se evitar a prática de novas infrações.

Outrossim, além da prisão preventiva se justificar, pela presença dos requisitos, do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável, ao caso em tela, o disposto no artigo 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de tráfico de drogas, é doloso, e punido com pena privativa de liberdade, máxima superior a quatro (04) anos.

Relativamente
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes para garantir a ordem pública, notadamente se for considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva.

Acerca da presunção de inocência,
registro que não há nenhuma incompatibilidade, entre a segregação cautelar e o referido princípio constitucional, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma, em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

P
or fim,

c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
‘PAC’ que são bolinhas de haxixe misturada com fumo e adoçado com mel. É uma droga nova e muito cara, custando em média R$ 50,00 (cinquenta reais) uma bucha.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.